Tribunal: TJDFT
Processo: 0003910-35.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003910-35.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIAO MOREIRA GONCALVES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Reiterem-se o ofício ID 10312947 e seus anexos IDs 10313012 e 10313025. Após, retornem os autos conclusos para sentença de extinção. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios